Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706806-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARITA XAVIER DA SILVA PROENCA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SARITA XAVIER DA SILVA PROENÇA contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos da ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer ajuizada contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, determinado o recolhimento das custas finais. O agravo de instrumento não veio acompanhado da guia de recolhimento de preparo e, em 14/03/2023, foi determinada a intimação da agravante “para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral e atualizada da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses e declarações de imposto de renda dos três últimos anos) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição deste recurso ou recolha o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC” (ID 44586529). A agravante requereu a dilação do prazo por 15 (quinze) dias (ID 44953856), que foi objeto do despacho de ID 44975354: “Aguarde-se decurso do prazo do despacho anteriormente proferido”. Em seguida, foi certificado o decurso do prazo; a agravante não juntou os documentos comprobatórios da alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira (ID 44992795); também não recolheu o preparo recursal. Por isto, recurso que não deve ser conhecido ante não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese, não comprovado o pagamento no ato de interposição e facultado o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC), a agravante não atendeu a determinação, o que acareta a deserção do recurso. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO VALOR SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO. I - Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o apelante-réu, ao efetuar o pagamento simples, não cumpriu a determinação. Ademais, o § 5o do mesmo artigo veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1391216, 07294693520208070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1385299, 07217427020208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora